Tribunal: TJES
Processo: 5005368-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DOUGLAS DORNELAS ROSA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005368-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DORNELAS ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
REVOGAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
SOMA DAS PENAS SUPERIOR A OITO ANOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 7º DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 ao reeducando Douglas Dorneles Rosa, extinguindo sua punibilidade nas ações penais nº 0005377-27.2013.8.08.0024 e 0013053-80.2015.8.08.0048, com fundamento no art. 9º, incisos VII e XV do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 12.338/2024, notadamente quanto à soma total das penas privativas de liberdade, para fins de concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024 exige, expressamente, em seu art. 7º, que as penas oriundas de condenações diversas sejam somadas para fins de apuração da elegibilidade ao indulto.

A soma das penas impostas ao agravado ultrapassa o limite de oito anos previsto no art. 9º, I, do decreto presidencial, o que impede o reconhecimento do benefício.

A análise isolada de cada condenação viola o princípio da legalidade, ao descumprir os parâmetros fixados no decreto presidencial, cuja interpretação deve ser estrita, conforme entendimento do STJ.

A decisão que concedeu o indulto extrapolou os limites da norma de regência ao considerar individualmente as penas, sem observar o total da reprimenda unificada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz da execução deve observar rigorosamente os requisitos do decreto concessivo, sem possibilidade de flexibilização interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A soma das penas privativas de liberdade deve ser observada nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, sendo vedada a análise isolada de cada condenação para fins de concessão de indulto.

O indulto não se aplica ao reeducando cuja soma das penas ultrapasse os limites objetivos fixados no art. 9º do decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, I; LEP, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005368-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS DORNELAS ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, juntada às fls. 04/05-v., que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/24, extinguindo assim a punibilidade do reeducado
DOUGLAS DORNELES ROSA
em relação às ações penais nº. 0005377-27.2013.8.08.0024 e 0013053-80.2015.8.08.0048, com fulcro no art. 9º, incisos VII e XV do Decreto 12.338/2024.

Em suas razões de recurso, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão ora atacada, a fim de que seja revogado o indulto natalino concedido ao apenado, tendo em vista que não houve o preenchimento do requisito previsto no art. 7º do Decreto presidencial de 2024.

Pois bem,

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). [...] (AgRg no HC n. 832.102/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

Dispõe o artigo 7º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024:

Art.
7
º
Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Somadas as penas dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado resta superado o limite de 8 anos existente no artigo 9º, inciso I, do referido diploma legal, o que impede a concessão do indulto:

A
rt. 9º

Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes; [...]

Desta forma, uma vez que o agravado cumpre pena total de 17 anos e 02 meses e 07 dias de reclusão, não se enquadra em quaisquer das hipóteses dos incisos I (pena privativa de liberdade não superior a oito anos), inciso II (pena privativa de liberdade não superior a doze anos) ou inciso III (pena privativa de liberdade não superior a quatro anos) do artigo 9º, do Decreto nº 12.338/2024, o que torna inviável o reconhecimento do pedido formulado.

Assim, observadas tais informações, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.º 12.338/2024, não fazendo jus, portanto, ao indulto recebido.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
é vedada a análise individualizada de cada condenação quando houver unificação de penas, devendo-se considerar o somatório total da pena aplicada, bem como o regime imposto no momento da análise da benesse”.

Resta inviável, portanto, a manutenção do indulto concedido.

Diante de todo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO,
E DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença atacada e, via de consequência, revogar o indulto
em relação à
s

ações penais n.º
0005377-27.2013.8.08.0024 e 0013053-80.2015.8.08.0048
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)